Tribunal: STF
Processo: ACO 3625
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário e constitucional. Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Competência do STF. Repetição de indébito. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos Rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão pelo qual foi negado provimento a agravo regimental interposto na ação cível originária ajuizada pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV). Na decisão embargada se reconheceu a imunidade tributária recíproca à Ceturb-GV quanto a impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços, determinando-se a restituição dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à ação, e fixou honorários advocatícios. A União alega obscuridade e contradição quanto à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o pedido de repetição de indébito.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou obscuridade no acórdão com relação à competência do STF para julgar a repetição de indébito.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    4. A contradição apta a embasar embargos deve ser interna ao julgado, não sendo caracterizada por divergência entre os fundamentos adotados e os argumentos das partes ou precedentes apontados.



    5. O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e coerente, citando precedentes que confirmam a competência do STF para julgar tanto o reconhecimento da imunidade tributária quanto a consequente repetição de indébito, por se tratar de pedido diretamente relacionado à controvérsia constitucional principal.



    6. O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    7. O pedido subsidiário de remessa à instância ordinária, para execução da decisão, será analisado oportunamente, no momento da execução, podendo ser delegada a competência a outros juízos, nos termos do art. 21, inc. II, do RISTF.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, e 1.022; RISTF, art. 21, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017; ADI nº 5.942-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024.